Tribunal: TCU
Processo: 038.012/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13006/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal de Ivo Manoel da Silva, Grasiele Aparecida Coelho e Rodolfo Maciel Monteiro Carneiro, e, em considerar prejudicados, os atos de admissão de pessoal de Alberto Reinaldo Montiel Junior e Gustavo Lucas Souza Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.012/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Reinaldo Montiel Junior (XXX.477.340-XX); Grasiele Aparecida Coelho (XXX.976.026-XX); Gustavo Lucas Souza Silva (XXX.141.726-XX); Ivo Manoel da Silva (XXX.544.108-XX); Rodolfo Maciel Monteiro Carneiro (XXX.048.576-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.